Tribunal: TJDFT
Processo: 0708147-23.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. AMEAÇA. VÍDEO ANEXADO AOS AUTOS. CIRCUNSTÂNCIAS CONFIRMADAS POR DEPOIMENTO SEGURO E COESO DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOLO VERIFICADO. CONDUTA TÍPICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. O crime de ameaça “é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima, exatamente como ocorreu na espécie. Doutrina. Jurisprudência” (APn n. 943/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022).
2. Na hipótese, o vídeo anexado aos autos (ID 69246744 e 69246745) mostra que a ré foi até o portão da casa da vítima e disse “eu vou te dar uma surra bem grande, você vai ficar aleijado". Além disso, as circunstâncias do fato foram detalhadas no depoimento judicial seguro e coeso da vítima, constituindo, juntamente com o vídeo, prova suficiente para fundamentar o decreto condenatório.
3. O histórico de desentendimentos entre a ré e a vítima não exclui o dolo. A conduta da ré não foi isolada, tanto que respondeu a outras demandas por injúria e ameaça e, a despeito de ter sido condenada, continuou a ofender e ameaçar a vítima.
4. "Alegação defensiva de que a ameaça não teria ficado configurada - pois proferida em ambiente de discussão acalorada (...) - não prospera, uma vez demonstrado que a vítima ficou amedrontada, sentiu-se constrangida e intimidada.” (APn n. 943/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 10/6/2024, DJe de 26/6/2024.)
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.